Tribunal: TCU
Processo: 044.863/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10549/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso V, alínea "a", 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno do TCU e com o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Diretoria de Transferências do Esporte e do Desenvolvimento Social, à Sra. Alessandra Tavares Felipe do Espírito Santo e ao Instituto Nacional de Gestão Educacional e Pesquisas (identificado como "Associação Nacional de Apoio aos Municípios" no termo do convênio). 1. Processo TC- Processo 044.863/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alessandra Tavares Felipe do Espírito Santo (XXX.590.736-XX); Instituto Nacional de Gestão Educacional e Pesquisas (07.263.885/0001-60). 1.2. Órgão: Secretaria Especial do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Emilio Celso Ferrer Fernandes (OAB/MG 41.172). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.